Tribunal: TJSP
Processo: 1502060-66.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, UMA VEZ QUE LASTREADA EM FARTA PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PENAS BEM DOSADAS – REGIME FECHADO ADEQUADO FACE À REINCIDÊNCIA DO ACUSADO E GRAVIDADE DA CONDUTA – RECURSO IMPROVIDO